Tribunal: STF
Processo: ADI 7842
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2024. CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ARTS. 24, VI, 37 E 225 DA CONSTITUIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação Direta proposta pelo Procurador-Geral da República em face dos §§ 3º e 4º do art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso (redação da EC 119/2024), que condicionam a criação de novas unidades de conservação estaduais de domínio público à regularização de 80% das já existentes e à disponibilidade orçamentária suficiente para a indenização de proprietários afetados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Saber se Constituição estadual pode impor requisitos adicionais para a criação de unidades de conservação, além dos previstos pela legislação federal (Lei 9.985/2000 – SNUC).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A concessão de medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, cabendo ao STF avaliar a conveniência da suspensão da eficácia da norma impugnada.

    4. A Constituição Federal, em seu art. 24, VI, confere competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre meio ambiente, cabendo à União a edição de normas gerais e aos Estados a competência suplementar.

    5. A Lei 9.985/2000 (SNUC), como norma geral edita pela União, fixou apenas dois requisitos para a criação de unidades de conservação: estudos técnicos prévios e consulta pública (art. 22, §2º), não prevendo condicionantes como regularização fundiária de áreas já existentes ou disponibilidade orçamentária.

    6. O STF possui jurisprudência consolidada de que Estados não podem flexibilizar ou restringir normas gerais editadas pela União em matéria ambiental, admitindo apenas regulamentações mais protetivas ao meio ambiente (ADI 5675, ADI 6672, ADI 4529, ADI 5312, ADI 3356, ADI 2656), o que reforça a probabilidade do direito.

    7. A imposição de condicionantes adicionais prejudica a ampliação de áreas protegidas, configurando retrocesso ambiental e afrontando o dever constitucional de proteção ao meio ambiente (art. 225 da CF), além de violar o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF) na atuação ambiental.

    IV. DISPOSITIVO 

    10. Medida cautelar referendada.

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, VI e §1º; 37, caput; 225, caput e §1º, III. Lei 9.985/2000, art. 22, §2º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5675, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2022; STF, ADI 6672, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2021; STF, ADI 4529, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 1/12/2022; STF, ADI 5312, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 11/2/2019; STF, ADI 3356, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2019; STF, ADI 2656, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 1/8/2003; STF, RE 1513518 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2025; STF, RE 194.704, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2017.